Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-70.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002372-70.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.616.731-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA, ÁCIDO BÓRICO E PAPEL FILME - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES - DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES DIVIDIDAS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS - APREENSÃO DE APETRECHOS - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA - ARESTO DO TJMT - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - DROGA “PLANTADA” PELOS POLICIAIS MILITARES - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA
PARA ENFRAQUECER OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - JULGADO DO TJMT -
DROGAS PARA USO PRÓPRIO - COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA DEFESA - ACÓRDÃO DO TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA -
REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

A diversidade de entorpecentes [cocaína e maconha], sendo a maior parte divididas em porções individuais, e a localização de ácido bórico e rolos de papel filme, comumente utilizado por traficantes para multiplicação e embalo da droga durante o preparo, evidenciam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042).

Os depoimentos judiciais dos investigadores de Polícia, responsáveis pela prisão em flagrante, a variedade de drogas [cocaína e maconha] e a apreensão de substância e apetrecho [ácido bórico
e papel filme], afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A alegação de que a droga apreendida teria sido “plantada” pelos policiais militares
“sem que tal situação tenha sido comprovada (conforme determina o art. 156 do CPP), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais militares”
(TJMT, Ap no 120021/2016).

Cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

A
reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC no 393.862/DF;

AgRg no HC no 603.339/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002372-70.2020.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

ANDERSON DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ANDERSON DOS SANTOS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 333513), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 129/132).

O apelante sustenta que: 1) não haveriam provas suficientes para a condenação; 2) apenas

as
“pequenas porções de maconha”
lhe pertenciam, mas
“eram para seu uso”.

Requer o provimento a fim de ser absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificado o tráfico de drogas para uso pessoal (fls. 155/157).

A 1a PROMOTORIA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 166/171).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição rejeitada - Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Depoimento de agentes policiais - Credibilidade. - Impossibilidade de desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei no 11.343/2006 - Provas suficientes de autoria e materialidade - Condição de usuário não exclui traficância. Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 180/185)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de fevereiro de 2020, por volta as 23h10min, na Rua dos pequis, Jardim dos Ipês, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, guardou e teve em depósito substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls, 21/25), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento. [...]

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ANDERSON DOS SANTOS SILVA como incurso no art. 33 da Lei no 11.343/06.”

(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - fls. 5/6).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito do réu em posse da droga, boletim de ocorrência, apreensão das drogas, laudo preliminar de constatação e laudo definitivo da droga, o qual atestou que as substâncias apreendidas consistem em “pasta-base de cocaína” e “maconha” [...]

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu ANDERSON DOS SANTOS SILVA. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial condutor do flagrante, Natan Vieira Alves, prestado em judicial, o qual foi hialino ao expor o contexto fático da ocorrência, imputando a autoria ao acusados, conforme excertos transcritos abaixo: [...]

No mesmo sentido, a testemunha SD. Marcelo Francisco de Oliveira, inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçou a versão exposta pelo Ten. Natan Vieira Alves, asseverando que a guarnição possuia informações de que o acusado estaria traficando drogas em sua residência, onde, empós buscas, foram localizadas substâncias entorpecentes e demais petrechos amiúde empregados no tráfico de drogas, a exemplo de plástico filme e ácido bórico, para além de possuir um mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor, senão vejamos: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram o flagrante do agente, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

[...]

O réu, por sua vez, negou veementemente a prática do delito que lhe foi imputado, asseverando, em contrapartida, que o Ten. Natan Vieira Alves teria plantado drogas em sua residência.

Outrossim, o réu suscitou que sofre perseguição policial por parte do Ten. Natan. Entrementes, é importante ressaltar que essa acusação não encontra respaldo probatório, nem sequer indiciário, não sendo suficiente a simples alegação do réu para elidir a presunção de veracidade das declarações prestadas em Juízo pelos agentes de segurança, sobretudo porque o réu não expôs nenhuma situação concreta, de ordem pessoal, que pudesse amparar a suposta animosidade havida entre ele o Ten. Natan, limitando-se a tecer acusações genéricas, cuja veracidade é impossível de ser constatada. Todas as situações expostas em seu interrogatório tratam-se de circunstâncias de ordem profissional, inerentes ao trabalho da polícia, sobretudo, porque, mesmo após ter progredido de regime e, por corolário, deixado o cárcere em que se encontrava recolhido, ao que parece, o réu prosseguiu realizando o comércio ilícito de drogas, haja vista que pendem em seu desfavor outras duas ações penais em andamento pela prática de fato quejando.

Ademais, tratando-se de situação de busca pessoal ou e domiciliar, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Como é cediço, o art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou as condutas de “portar”/“manter em depósito” substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em 01 (uma) porção em forma de pó com resultado positivo para cocaína, com massa bruta de 17,895 gramas, 01 (uma) porção em forma de pó com resultado positivo para cocaína, com massa bruta de 2,00 gramas, 01 (uma) porção em forma de pedra, com resultado positivo para cocaína, com massa bruta de 40 miligramas, 10 (dez) porções de substancia vegetal compactada, com resultado positivo para maconha, com massa bruta de 36,932 gramas.

Nesse desiderato, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como a quantidade do material apreendido, forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa, a exemplo da apreensão de ácido bórico e de plástico filme.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: [...]

N’outro norte, com relação à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, pontua-se que é impossível sua aplicação para o acusado, por se ele reincidente, conforme PEP 22124-67.2016.8.11.0055, em trâmite nesta Unidade Judiciária.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado ANDERSON DOS SANTOS SILVA, é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial acusatória para CONDENAR o réu ANDERSON DOS SANTOS SILVA pela prática do crime previsto pelo art. 33 caput, da Lei 11343/06.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - fls. 129/132)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 26), Laudo de Constatação (fls. 28/32) e Laudo Pericial no 3.14.2020.68670-01 (fls. 101/104), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e na instrução, colheram-se as declarações de Natan Vieira Alves e Marcelo Francisco de Oliveira, policiais militares (fls. 9/10 e 12/13), e o interrogatório de ANDERSON DOS SANTOS SILVA, apelante conhecido por “Monstrinho” (fls. 16/17 e Relatório de Midias de fls. 173/174).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 1o.2.2020, aproximadamente 23h10min, os policiais militares Natan Vieira Alves e Marcelo Francisco de Oliveira realizavam rondas
na rua dos Pequis, bairro Jardim dos Ipês, Município de Tangará da Serra, quando visualizaram
ANDERSON DOS SANTOS SILVA, o qual possuía um mandado de prisão em aberto,

dispesando algo ao solo. Realizada abordagem foi encontrado, próximo a ele [apelante], uma porção de cocaína, com 2,00g (duas gramas). Ato contínuo foram apreendidos, na residência do apelante,
duas porções de cocaína, totalizando 17,895g (dezessete gramas, oiticentos e noventa e cinco centigramas), uma pedra de cocaína, pesando 0,40g (quarenta miligramas), 10 (dez) porções de maconha, com peso total de 36,932g (trinta e seis gramas e novecentos e trinta e duas centigramas), dois rolos de plástico filme, um frasco com ácido bórico, e R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em dinheiro (fls. 5/6 e 26);

- Natan Vieira Alves [policial militar], na Delegacia de Polícia, relatou que ANDERSON DOS SANTOS SILVA registra “passagens criminais” por tráfico, possuía um “mandado de prisão em aberto” e sua residência era conhecida como ponto de vendas de drogas; ao se aproximarem da casa visualizaram ele [apelante] dispensando algo,
“próximo ao local que o abordamos foi encontrada uma porção pequena de cocaína [...], na residência encontramos mais duas porções de cocaína, dez porções de maconha, uma porção em forma de pedra de cocaína, dois rolos de papel filme transparente, um frasco de cidro contendo susbtância química transparente e R$ 34,00 (tinta e quatro) reais em espécie”
(fls. 9/10). Em Juízo, confirmou seu adeclaração extrajudicial (excerto da sentença de fls. 129);

- Marcelo Francisco de Oliveira [policiais militar], na fase inquisitiva e judicial, narrou que
“em rondas pelo bairro Jardim do Ipês, nas proximidades da casa do suspeito ANDERSON DOS SANTOS SILVA, conhecido traficante de drogas, com mandado de prisao em aberto, observamos que se encontrava no quinta da residência; fizemos a abordagem e próximo a ele, caído no chão, encontramos uma porção de cocaína, na residência encontramos duas porções de cocaína, uma porção, em pedra, de pasta base de cocaína, dez porções de maconha, um vidro com líquido transparente, dois rolos de papel filme e com ele, R$ 34,00 (trinta e quatro reais), os quais foram apreendido”
(fls. 12/13 e excerto da sentença de fls. 130);

- o apelante, na fase policial, assumiu a propriedade das drogas, mas alegou serem destinadas apenas para uso pessoal, que
“não sabe a quem pertence os demais objetos apreendidos, tinha conhecimento de um mandado de prisão em aberto e já havia corrido da polícia durante a semana”
(fls. 16/17). Em Juízo,

mudou sua versão, aduzindo que as drogas teriam sido plantadas em sua residência pelos policiais militares (excerto da sentença de fls. 130).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de polícia [Natan Vieira Alves e Marcelo Francisco de Oliveira] descreveram coerentemente as apreensões de uma
porção de cocaína, com 2,00g (duas gramas), logo após ser dispensada ao solo, bem como
duas porções de cocaína, pensando 17,895g (dezessete gramas, oiticentos e noventa e cinco centigramas), uma pedra da mesma substância [cocaína], com peso de 0,40g (quarenta miligramas), 10 (dez) porções de maconha, totalizando 36,932g (trinta e seis gramas e novecentos e trinta e duas centigramas), dois rolos de plástico filme, um frasco com ácido bórico, e R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em dinheiro, na residência do apelante, durante ronda policial e cumprimento de mandado de prisão, em aberto (fls. 9/10 e 12/13).

A diversidade de entorpecentes [cocaína e maconha], sendo a maior parte divididas em porções individuais, e a localização de ácido bórico e rolos de papel filme, comumente utilizado por traficantes para multiplicação e embalo da droga durante o preparo, evidenciam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018).

Os depoimentos judiciais dos investigadores de Polícia, responsáveis pela prisão em flagrante, a variedade de drogas [cocaína e maconha] e a apreensão de substância e apetrecho [ácido bórico
e papel filme], afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A alegação de que a droga apreendida teria sido “plantada” pelos policiais militares
“sem que tal situação tenha sido comprovada (conforme determina o art. 156 do CPP), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais militares”
(TJMT, Ap 120021/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.11.2016).

Registre-se, ainda, que além da diligência policial ter decorrido de cumprimento de mandado de prisão, em aberto, por tráfico de drogas (Código 332058/Tangará da Serra), o apelante registra outra condenação, também por tráfico de drogas (Código
233260
/Tangará da Serra - SEEU
0022124-67.2016.8.11.0055
),
a corroborar seu envolvimento com a venda de substâncias entorpecentes.

Noutro giro, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de
absolvição
/
desclassificação
do delito de
tráfico
de d
rogas
quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. “A condição de
usuário
de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo 3] [...].”
(TJMT, AP NU 0002978-18.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2021)

Assim sendo, os pleitos absolutório/desclassificatório afiguram-se improcedentes.

Embora não seja objeto recursal, verifica-se que a pena foi fixada no mínimo legal -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -
.

Outrossim, a reincidência do apelante [
SEEU
0022124-67.2016.8.11.0055/Comarca de
Tangará da Serra
] constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC no 393.862/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017; AgRg no HC no 603.339/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020).

Com
essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021